Tribunal: STF
Processo: RE 1353509
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE TRIÊNIOS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE OCORRE EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, SENDO DESINFLUENTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADIN Nº 4782. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IX DO ARTIGO 83, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI DE CARGOS QUE VEDA O TRIÊNIO À CATEGORIA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV, da CF. Sustenta, em essência, que “A Turma Recursal Fazendária do TJ/RJ, através do acórdão de índex 244, reformou a sentença que reconhecia o direito da Autor a ter o triênio dela implementado, pautando-se na decisão fruto da ADIN 4.782. Porém, a referida ADIN 4.782 é posterior à sentença e do mesmo modo, houve a clara modulação dos efeitos, no sentido de preservar as decisões judiciais anteriores que determinaram o pagamento de tal adicional por tempo de serviço”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a previsão do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.” (ADI 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021)



    O Plenário desta Corte, ao tratar da modulação dos efeitos, consignou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.



    Tal modulação não se aplica ao presente caso. Em primeiro lugar, por decisões judicial, deve-se entender decisão com trânsito em julgado; isto porque, pendente recurso, é possível que o órgão colegiado do Tribunal de origem entenda por reformar a decisão anteriormente proferida, como na presente hipótese. Em segundo lugar, conforme consignou a decisão recorrida:



    “Ainda que, por mera argumentação, se admitisse que a situação do adicional por tempo de serviço perduraria “até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”, melhor sorte não alcançaria os argumentos do autor, pois já existe um diploma legal (Lei Estadual nº 6.087/2011) vetando a concessão do triênio.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não merece reparos. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “Ementa: Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 4.782/RJ. Adicional por tempo de serviço. Recebimento fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Vedação legal ao recebimento do benefício para a categoria de servidor público integrada pelo recorrente. Conformidade do ato reclamado com o paradigma. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.” (Rcl 50.818-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator